Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. STJ. MITIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIEESE. VALOR RECEBIDO MENOR QUE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE AS PARTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de penhora de percentual de verba do salarial do Agravante, até a quitação do débito exequendo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial da Executada-Agravada, até a quitação integral do saldo devedor.
III. Razões de decidir.
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
4. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
6. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar, portanto impenhorável, deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00.
7. No caso concreto, a Executada-Agravada aufere renda mensal de menos de 5 (cinco) salários-mínimos, razão pela qual é impenhorável.
8. O princípio da isonomia é um conceito jurídico que estabelece a igualdade de todos perante a lei, garantindo tratamento justo e sem discriminação. Ele assegura que as pessoas em situações similares sejam tratadas de forma idêntica, evitando privilégios ou preconceitos injustificados.
9. O referido princípio ainda impõe que, em situações equivalentes, as decisões e tratamentos devem ser idênticos. Assim, o princípio busca proteger não apenas os direitos individuais, mas também garantir a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais.
10. Nas decisões do STJ, que mitigaram a penhora de percentual de verba de natureza estritamente alimentar, ambas as partes eram pessoas físicas, mantendo a isonomia entre elas em relação à perseguição do débito exequendo.
11. No presente caso, tendo em vista que a Exequente é pessoa jurídica e a Executada é pessoal natural, não há situação de equivalência entre estas, o que afasta a isonomia entre as partes e, consequentemente, o direito de mitigação da penhora, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese.
12. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Segundo o STJ, é possível haver a penhora de verba de natureza salarial, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. Quando comprovado que o Executado percebe remuneração superior ao mínimo existencial, é admissível a penhora de parte do salário que ultrapasse esse valor tido como mínimo existencial. 3. Contudo, se parte Exequente é pessoa jurídica e a parte Executada é pessoal natural, não há situação de equivalência entre estas, o que afasta a isonomia entre as partes e, consequentemente, o direito de mitigação da penhora, conforme entendimento do STJ.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão 1.933.876, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024.